Tribunal: TJMT
Processo: 1011027-14.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011027-14.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Revogação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (IMPETRANTE), Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – PLEITO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
impetrado por
VERDE TRANSPORTES LTDA.
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO

ESTADO DO MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que a SINFRA/MT instaurou procedimento licitatório à concessão do serviço principal, integrante do STCRIP/MT, em suas Categorias Básicas (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT, por meio do Edital da Concorrência Pública n.º 02/2022.

Afirma que a referida licitação possui os mesmos objetos do Edital da Concorrência Pública n.º 02/2019, o qual foi indevidamente revogado pela Secretária de Infraestrutura devido à decisão judicial proferida nos autos da Medida Cautelar n.º 48350/2020, pelo Excelentíssimo Des. Marcos Machado.

Sustenta que a
“(...) ilegalidade do ato coator está na instalação de nova licitação por meio do Edital da Concorrência Pública nº 02/2022, cujo objeto conflita com a decisão do Relator Alexandre Elias Filho, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000, o qual, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da revogação da Concorrência Pública nº 02/2019.”
(
sic
- ID. 130832659 - Pág. 5).

Nesse sentido, insiste em que
“(...) tem direito líquido e certo expresso para o presente
mandamus
, tendo em vista empresa ARIES TRANSPORTES LTDA do seu grupo econômico ter sagrado vencedora na Concorrência Pública nº 02/2019. Licitação esta, que a SINFRA/MT tentou revogar, mas foi impedida pela decisão do Doutor Alexandre Elias no Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000. Portanto, os resultados da Concorrência nº 02/2019 ainda persistem no mundo jurídico e devem ser respeitados.”
(
sic
- ID. 130832659 - Pág. 5).

Lado outro, aponta que não há razões de interesse público na revogação do certame, pois
“(...) durante o período entre a suspensão da Concorrência Pública nº 02/2019 e a publicação do Edital da Concorrência Pública nº 02/2022, não há notícias de que o serviço de transporte público tenha sido suspenso”
(
sic
- ID. 130832659 - Pág. 6).

Com base em tais considerações, requer:
“a concessão de medida liminar
inaudita altera parts
a fim de determinar a imediata suspensão do Edital da Concorrência Pública nº 02/2022 até o julgamento do mérito do presente
mandamus
”.
E, no mérito, busca a declaração de nulidade do ato coator.

O pedido liminar foi
indeferido,
conforme decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos (ID. 132163653):

“(...) Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impondo-se, portanto, indeferir a tutela de urgência.

Aufere-se dos autos que, apesar do Estado ter publicado Edital da Concorrência Pública nº 02/2022 destinada à delegação da concessão do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros para os mercados intermunicipais de transporte (MIT), verifica-se que não trata do mesmo objeto previsto Edital da Concorrência Pública nº 02/2019, que teve a sua revogação suspensa por este Relator no Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000, pois o Edital da Concorrência Pública nº 02/2022 prevê expressamente o seguinte, em seu item 4.3:

4.3. Não constituem objeto do presente EDITAL os MIT 03-I e 04-I, em razão de decisão liminar vigente, referente ao Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000.

Assim, constata-se que os editais tratam de Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT e lotes diferentes.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbra-se o
fumus boni iuris.

Ademais, afigura-se prudente e necessário oportunizar o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.

Notifiquem-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/2009).

Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9º, Lei n. 12.016/2009).

Cuiabá, 20 de junho de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado
” (grifo nosso)

A autoridade coatora prestou informações, juntando a Manifestação Técnica emitida pela Superintendência de Transporte Intermunicipal (ID. 134868653 e ss.).

Contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, a parte impetrante interpôs recurso de
“AGRAVO INTERNO”
(ID. 135328693), o qual, por unanimidade, foi desprovido, confira-se a ementa:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PLEITO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 7º, INCISO III, DA LEI Nº 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei n.º 12.016/2009, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. Deve ser mantida a decisão que, em sede de mandado de segurança, indefere a liminar pleiteada, pela ausência dos requisitos legais necessários, quando ausentes argumentos novos e juridicamente relevantes capazes de convencer o julgador da necessidade de sua reforma.

3. Agravo interno desprovido

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem (ID. 158512658).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR IMPETRADO pela empresa
VERDE TRANSPORTES LTDA.
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Na exordial, a parte impetrante assevera que o procedimento licitatório instaurado por meio do Edital de Concorrência Pública n.º 02/2022 tem os mesmos objetos do Edital de Concorrência Pública n.º 02/2019, logo, na sua concepção,
“(...) torna-se conflitante a existência de dois procedimentos licitatórios com os mesmos objetos”,
além disso, argumenta que a promulgação do referido instrumento contraria
“(...) a decisão do Relator Alexandre Elias Filho, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000, o qual, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão da revogação da Concorrência Pública nº 02/2019”
(
sic
- ID. 130832659 - Pág. 5).

No entanto, do exame do caderno processual e da prova pré-constituída, conclui-se que os certames públicos não possuem o mesmo objeto de licitação, notadamente porque o Edital n.º 02/2022 expressamente prevê ressalva quanto a esse ponto, veja-se:

“
EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA – Nº 002/2022 – CONCESSÃO DOS MERCADOS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – MIT, PERTENCENTES AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO – STCRIP/MT.

O objeto da licitação é a concessão do serviço principal, integrante do STCRIP/MT, em suas Categorias Básica (Lote I) e Diferenciada (Lote II) para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT, conforme descrição e caracterização, apresentada no quadro a seguir:

(...)

4. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

4.1.
O objeto da licitação é a delegação da CONCESSÃO do SERVIÇO PRINCIPAL integrante do SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO – STCRIP/MT, em suas Categorias Básica e Diferenciada para os Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT descritos e caracterizados no Anexo I – PROJETO BÁSICO do EDITAL, conforme descrição e caracterização concebida no Plano de Outorga Aprovado pelo Ato nº 5894/2012 e de acordo com o quadro a seguir:

(...)

4.2. Não constituem objeto
do presente EDITAL as linhas/ligações integrantes do Subsistema Secundário, Categorias Alternativa e Suplementar, pois essas serão objeto de licitação específica.

4.3. Não constituem objeto do presente EDITAL os MIT 03-I e 04-I, em razão de decisão liminar vigente, referente ao Mandado de Segurança nº 1018031-39.2021.8.11.0000.

(...)”

(ID. 130832664)(grifo nosso)

Além disso, verifica-se que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por maioria, denegou a ordem vindicada na ação mandamental n.º 1018031-39.2021.8.11.0000, nos termos do voto do Excelentíssimo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, relator designado.

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – REVOGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PELA ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – INTERESSE PÚBLICO E FATO SUPERVENIENTE – INDÍCIOS DE FRAUDE E DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO CERTAME – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Nos termos do artigo 49, da Lei nº 8.666/93, é legítimo à Administração, a revogação da licitação, por interesse público e fato superveniente; demonstrados no caso concreto, face a existência de indícios de fraude no certame e decisão judicial determinando o sobrestamento da concorrência pública.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, o contraditório e a ampla defesa deve ser assegurado, quando a revogação ocorrer após a homologação e adjudicação.

Direito líquido e certo não evidenciado. Abusividade e ilegalidade não demonstrada.

Ordem denegada.

Dessa forma, constata-se que não mais subsiste a decisão liminar que determinou a suspensão da revogação do Edital de Concorrência Pública n.º 02/2019, tendo sido substituída pelo acórdão que denegou a segurança vindicada no supramencionado MS.

Ademais, urge frisar, que não há notícias de eventual concessão de efeito suspensivo ao Recurso Ordinário interposto pela empresa VIAÇÃO ARAÉS LTDA. contra o v. acórdão.

Pelo exposto, tal como salientado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça,
“(...) constata-se que o procedimento licitatório instaurado por meio do Edital de Concorrência Pública nº 02/2022 não tratam dos mesmos mercados intermunicipais de transporte – MIT e lotes do Edital de Concorrência Pública nº 02/2019, razão pela qual não há que se falar em qualquer ilegalidade e tampouco em direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante”
(ID. 158512658).

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023